Tribunal: TJES
Processo: 0025924-83.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025924-83.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONATHAN CARDOSO OLIVEIRA e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. LATROCÍNIO. PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. RÉU TRAJANDO UNIFORME DO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITO DE REVISÃO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INVIÁVEL. ADOTADO PARÂMETRO PRECONIZADO PELO STJ. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. FASE DE EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP. PRECEDENTE. NOVO JÚRI. DECISÃO QUE ACOLHE UMA DAS VERSÕES. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL. AFASTADO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.

1.
PRELIMINAR DA DEFESA: Não foi formulado qualquer requerimento, com a devida antecedência, para que o Estado providenciasse vestimentas, ou para que o réu utilizasse suas próprias roupas durante o julgamento. Assim, não houve violação ao que dispõe a jurisprudência do STJ, e aos princípios constitucionais. Preliminar rejeitada.

2.
MÉRITO:

2.1. A
fundamentação apresentada justifica o aumento da reprimenda básica, por estar lastreada em elementos concretos, que denotam maior reprovabilidade.

2.2. A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em debate.

2.3. A respeito dos critérios de incremento da pena-base, questionados pela defesa, tenho como adequado, em consonância com a jurisprudência do Colendo STJ, a fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas da pena, em abstrato, cominadas ao crime, para cada uma das circunstâncias judiciais valorada negativamente, e que, no caso, equivale a 02 (dois) anos e 03 (três) meses.

2.4. O
Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais. Precedente.

2.5.
Em se tratando de decisão do Tribunal Popular do Júri, somente é possível a anulação do veredito, quando os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios, sendo certo que não é manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão que acolhe uma das versões, amparadas pela prova produzida.

2.6. As provas produzidas indicaram que as ações direcionadas para as vítimas, decorreram de desígnios autônomos. Havendo mais de uma conduta, que produziu mais de um resultado, ainda que em um mesmo contexto fático, não há que se falar em reconhecimento de concurso formal,
devendo ser mantida a sentença, em seus integrais termos.

3.
Recursos improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0025924-83.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONATHAN CARDOSO OLIVEIRA, RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA, GIOVANI OTACILIO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO ANTONIO SANT ANNA NASCIMENTO - ES13192
Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

VOTO

(Preliminar)

Nulidade do julgamento
– Réu que participou da sessão de julgamento com uniforme da unidade prisional

A
defesa do apelante

GIOVANI OTACÍLIO DE SOUZA
impugna, preliminarmente, a validade do
julgamento, sob o argumento de que a apresentação do réu, trajando uniforme do sistema prisional, violou a
dignidade, isonomia e plenitude de defesa
.

Todavia, na hipótese presente, não foi formulado qualquer requerimento, com a devida antecedência, para que o Estado providenciasse vestimentas, ou para que o réu utilizasse suas próprias roupas durante o julgamento.

Assim, não houve violação ao que dispõe a jurisprudência do STJ, e aos princípios constitucionais.

Rejeito a preliminar de anulação do julgamento.

APELAÇÃO CRIMINAL 0025924-83.2016

VOTO

(Mérito)

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA, GIOVANI OTACÍLIO DE SOUZA
e
JONATHAN CARDOSO OLIVEIRA
, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES – Tribunal do Júri (fls. 735/765),
que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

RAFAEL
foi condenado pela prática de homicídio,
qualificado por motivo torpe e meio que dificultou a defesa das vítimas
(art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c 29, na forma do 69 - duas vezes, todos do CP),
à pena de 56 (cinquenta e seis) anos de reclusão;
GIOVANI
foi condenado pela prática de homicídio, qualificado por motivo torpe e meio que dificultou a defesa das vítimas
(art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c 29, na forma do 69 - duas vezes, todos do CP),
à pena de 50 (cinquenta) anos de reclusão, e
JONATHAN
restou condenado pela prática de homicídio, qualificado por motivo torpe e meio que dificultou a defesa das vítimas
(art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c 29, na forma do 69 - duas vezes, todos do CP),
e latrocínio (
art. 157, § 3º, do CP),
à reprimenda total de 67 (sessenta e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

O regime inicial de cumprimento de pena fixado foi o fechado, para todos os apelantes.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo os interesses de
JONATHAN
, postulou, em suas razões, pela readequação da pena-base, por entender que não há elementos para valoração negativa das circunstâncias judiciais. Alternativamente, requereu seja observado o patamar de 1/6, para cada uma circunstância, em caso de exasperação da pena-base. Pugnou mais, pela concessão da assistência judiciária gratuita (fl. 809/815).

A defesa de
RAFAEL
postulou pel
o redimensionamento da pena-base, para o mínimo legal (fls. 819/821).

Em suas razões, a defesa de
GIOVANI
aduziu, preliminarmente, a nulidade da sessão de julgamento, em razão de violação à dignidade, isonomia e plenitude de defesa, considerando que o apelante foi o único
trajando
uniforme do sistema prisional. Aduziu que a
conclusão adotada pelos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, e
insuficiente para amparar a condenação. Em caso de manutenção da condenação, requereu o afastamento da valoração negativa dada às circunstâncias judiciais, e redimensionamento da pena-base. Ao final, pleiteou pela
aplicação do concurso formal de crimes (artigo 70 do CP) (fls. 824/845).

Contrarrazões ministeriais (fls. 847/857), e parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 3919621), ambos pelo não provimento dos recursos.

Quanto ao fatos,
consta
que, em 21/12/2014, por volta das 18h30min, na escadaria Valério Martins Luz, no bairro Alagoano, nesta capital, os ora recorrentes RAPHAEL e JONATHAN, em comunhão de esforços com Franklin André de Paula e Alessandro Felizardo Costa,
e
sob ordens do recorrente GIOVANI, mataram as vítimas Adelson Alecsandre Coelho e Jefferson Boaventura Nascimento, em decorrência da disputa pelo tráfico de drogas.

Durante a fuga, enquanto passavam pela escadaria Isauro Pirola, localizada no mesmo bairro, o recorrente JONATHAN, visando subtrair para si arma de fogo, efetuou disparos contra seu então comparsa Alessandro, causando-lhe a morte.

Passo a apreciar as teses recursais.

1. Do recurso
de
JONATHAN CARDOSO OLIVEIRA
:

A Defensoria Pública Estadual postulou, em suas razões, pela readequação da pena-base, por entender que não há elementos para valoração negativa das circunstâncias judiciais.

A insurgência não merece provimento, vez que
a
fundamentação apresentada justifica o aumento da reprimenda básica, por estar lastreada em elementos concretos, que denotam maior reprovabilidade.

Com efeito, a
culpabilidade
foi negativada destacando a premeditação, desproporção de forças e organização de tarefas do grupo, circunstâncias que extrapolam as condições intrínsecas do tipo penal.

Sobre a
conduta social,
foi valorado o papel do recorrente na sociedade, tendo o sentenciante concluído que seu comportamento é desajustado e nocivo.

Já quanto às
circunstâncias,
o Magistrado consignou que o crime foi cometido em local de grande circulação de pessoas, em comunidade carente e abalada pela violência urbana.

Nessa medida, mantenho a valoração negativa dos vetores da
culpabilidade
,
conduta social
e
circunstâncias do crime.

A respeito dos critérios de incremento da pena-base,
questionados pela defesa, tenho como adequado, em consonância com a jurisprudência do Colendo STJ, a fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas
da pena, em abstrato, cominadas ao crime, para cada uma das circunstâncias judiciais valorada negativamente, e que, no caso,
equivale a 02 (dois) anos e 03 (três) meses.

Cito precedente:

“
(...) III -
O entendimento desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por este Tribunal Superior,
exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal (precedentes). IV - Ainda, certo é que
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes).(...)
(AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023) (grifo acrescido)

Dessa maneira, c
onsiderando
a negativação de
03 (três) circunstâncias do artigo 59,
caput
, do Código Penal
1
, quais sejam, a
culpabilidade
, a
conduta social
e as
circunstâncias do crime
, tenho que as penas foram corretamente fixadas.

Quanto ao pleito de
concessão da assistência judiciária gratuita, e consequente suspensão da cobrança de custas processuais, o
Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ - AgRg no AREsp: 2175205 CE 2022/0228201-5, Julgamento: 08/11/2022, T5, DJe: 16/11/2022).

2. Do recurso
de
RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA:

A defesa de RAFAEL postulou, em suas razões, pela fixação das penas nos mínimos legais, pleito que não prospera.

Ao aplicar a pena-base, o culto Juiz agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais, que regem os temas discutidos nesta ação penal, analisando corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo
59,
caput
,
do
Código Penal
, e aplicando penas suficientes e necessárias à reprovação dos delitos praticados.

Com efeito, q
uando da análise das circunstâncias judiciais, foram negativados os vetores da
culpabilidade
,
conduta social
e
circunstâncias do crime,
cuj
a
fundamentação justifica o aumento das reprimendas básicas, por estar lastreada em elementos concretos, que denotam maior reprovabilidade.

V
ale consignar que a aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em debate.

Nessa medida,
mantenho as penas-base fixadas na sentença.

3.
Do recurso
de
GIOVANI OTACÍLIO DE SOUZA:

Quanto ao pleito por novo julgamento
, formulado pela defesa de GIOVANI, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença se encontra dissociada do acervo probatório, não merece provimento.

Em se tratando de decisão do Tribunal Popular do Júri, somente é possível a
anulação do veredito, quando os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios.

No caso, os recorrentes negaram a autoria delituosa, versão que não se sustenta, frente às provas
constantes dos autos
, em especial as d
eclarações
das testemunhas e autoridades policiais
.

Em verdade, po
r ocasião da votação dos quesitos (fls. 727/734), os jurados entenderam que o recorrente foi um dos autores dos crimes, e o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, se manifestou livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos.

Nesse ponto,
“não há que se falar em contrariedade à prova dos autos quando os jurados optam pelo acolhimento por uma das teses aventadas em plenário, neste caso, a de acusação.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180040120, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 29/06/2022,
DJe
: 07/07/2022).

Assim,
sem razão a pretensão de anulação do julgamento.

Avançando, quanto ao pedido de afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais do artigo 59,
caput
, do CP, e consequente redimensionamento da pena-base, não há como acolher tal pretensão.

No cenário destes autos, é idônea exasperação da pena-base, em razão da negativação da
culpabilidade,
da

conduta social
e das
circunstâncias,
tendo o Magistrado consignado fundados argumentos pelos quais valorou negativamente tais vetores.

Assim,
mantenho a valoração negativa, e
afasto o pleito de redimensionamento da pena-base.

Por fim, o recorrente postula pelo reconhecimento do concurso formal de crimes.

O
s réus foram condenados por terem efetuado disparos de arma de fogo, que foram a causa efetiva das mortes de 03 (três) vítimas, e o
juízo sentenciante, ao aplicar a pena, reconheceu o concurso material entre os crimes cometidos.

Com efeito, não há que se falar em decisão contrária ao texto legal ou circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

As
provas produzidas indicaram que as ações direcionadas para as vítimas, decorreram de desígnios autônomos.

Logo, havendo mais de uma conduta, que produziu mais de um resultado, ainda que em um mesmo contexto fático, não há que se falar em reconhecimento de concurso formal,
devendo ser mantida a sentença, em seus integrais termos.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o e
xposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
AOS RECURSOS
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.